Tribunal: TJES
Processo: 5046841-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046841-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FABIANO SANT ANNA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5046841-57.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
FABIANO SANT ANNA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por FABIANO SANT ANNA. A ação originária visava à restituição de valores pagos por ingressos para parques temáticos e à compensação por danos morais, em decorrência da impossibilidade de utilização de um crédito que foi concedido após o cancelamento do serviço contratado durante o período da pandemia de COVID-19, diante da superveniente inviabilidade de fruição pelo consumidor.

O juízo de primeiro grau, após decretar os efeitos da revelia da parte requerida por sua ausência em audiência de conciliação, proferiu sentença condenando a recorrente à restituição da quantia de R$ 9.493,03 (nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e três centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. A decisão fundamentou-se no entendimento de que, embora a conversão do valor em crédito estivesse inicialmente amparada pela legislação emergencial, a posterior e justificada impossibilidade de utilização pelo consumidor tornaria a retenção do valor pela fornecedora uma prática abusiva, configurando enriquecimento sem causa e gerando o dever de indenizar.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões, a ausência de conduta ilícita, uma vez que teria agido em estrita conformidade com a legislação aplicável ao disponibilizar o crédito para utilização futura. Argumenta que a não fruição do crédito decorreu exclusivamente da inércia do consumidor, o que configuraria a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Além disso, impugna a condenação por danos morais, por entender inexistente o abalo extrapatrimonial indenizável, e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da recusa da empresa recorrente em restituir o valor pago por ingressos de parque temático, cujo serviço foi inicialmente cancelado devido à pandemia de COVID-19 e convertido em crédito, o qual, por sua vez, não foi utilizado pelo consumidor dentro do prazo de validade por razões pessoais supervenientes. A análise da questão exige uma ponderação entre a legislação emergencial criada para o período pandêmico e os princípios fundamentais que regem as relações de consumo.

É incontroverso que a situação de saúde pública global impôs severas restrições ao setor de turismo, o que motivou a edição da Lei nº 14.046/2020. Essa norma, em caráter excepcional, flexibilizou a obrigação de reembolso imediato dos valores pagos por serviços cancelados, facultando aos fornecedores a oferta de remarcação ou a concessão de crédito para uso futuro, com prazo de validade estendido até 31 de dezembro de 2023. Nesse aspecto, a conduta inicial da recorrente, ao emitir um voucher de crédito em favor do recorrido (ID 14839797), esteve, de fato, em harmonia com a prerrogativa legal que lhe foi conferida, visando à preservação da atividade econômica em um cenário de crise.

Contudo, a aplicação da referida lei não pode ser dissociada dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, que são basilares no ordenamento jurídico. A profundidade da controvérsia emerge quando a utilização do crédito se torna, na prática, inviável para o consumidor. Nos autos, o recorrido alega, e a revelia da recorrente torna o fato incontroverso, que circunstâncias pessoais posteriores à concessão do crédito, como problemas de saúde e mudanças na estrutura familiar, esvaziaram completamente a finalidade do serviço originalmente contratado. Diante desse quadro, a tese central da recorrente, de que a expiração do crédito se deu por mera inércia do consumidor, perde sua robustez, pois não se trata de desídia, mas de uma impossibilidade fática justificada.

O argumento de culpa exclusiva do consumidor, portanto, não se sustenta no caso concreto. A alteração drástica das condições pessoais do contratante, que o impede de usufruir da contraprestação oferecida, não pode ser equiparada a uma simples desistência imotivada. A finalidade da legislação emergencial foi a de mitigar prejuízos mútuos e garantir a sobrevivência das empresas do setor, e não a de chancelar a apropriação definitiva de valores por serviços que jamais foram, nem poderiam ser, prestados. Reter o montante integral pago pelo recorrido, quando a alternativa do crédito se mostrou inócua por razões justificadas, representa um desequilíbrio contratual flagrante e configura, como bem apontado na sentença, um enriquecimento sem a devida causa por parte da fornecedora. Dessa forma, a recusa em proceder à devolução do valor transforma uma medida protetiva temporária em um benefício desproporcional e permanente, o que é inadmissível.
Correta, portanto, a determinação de restituição do valor material de R$ 9.493,03.

Quanto ao
dano moral
, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. O dano não decorre simplesmente do cancelamento do serviço, fato amplamente justificado pelo contexto pandêmico. O ilícito que enseja a reparação moral reside na conduta posterior da recorrente, que, mesmo ciente das circunstâncias que tornaram o crédito inutilizável, adotou uma postura intransigente, negando-se a oferecer uma solução justa e razoável, como a devolução do dinheiro. Essa atitude forçou o consumidor a ingressar com uma demanda judicial para reaver um valor que legitimamente lhe pertencia, desperdiçando seu tempo e gerando uma frustração que poderia ter sido evitada. Tal descaso com a situação particular do consumidor, violando sua legítima expectativa de cooperação e boa-fé, justifica a compensação pecuniária.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional. A quantia é suficiente para compensar o transtorno sofrido pelo recorrido, sem lhe causar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que cumpre sua função pedagógica, desestimulando a recorrente de reiterar condutas semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)